Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA DO INSS. ASSINATURA FALSA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FRAUDE VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ATENDIDOS. MARCO INICIAL DOS CÁLCULOS DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CORRETA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível o conhecimento do apelo, no ponto referente a hipótese de terceiro ter firmado o empréstimo em nome do autor, pois a matéria não foi suscitada na origem, tanto em petição de contestação como em posteriores manifestações do apelante, não podendo ser conhecida nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil - CPC. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO, em parte, do apelo.
2. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação corroborada pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e art. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. Na hipótese, o fato de a instituição financeira ter fraudulentamente disponibilizado a quantia na conta do autor, respaldado em contrato de empréstimo consignado em aposentadoria do INSS, com assinatura falsa, comprovado através de perícia técnica, não lhe exime de responsabilidade, pois o consumidor não tem o poder de impedir que lançamentos sejam feitos em sua conta bancária, sendo essa função – exclusiva - da instituição bancária, visto que incluída no serviço oferecido e por integrar o risco da atividade exercida pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno, situação que configura falha na prestação do serviço.
5. Com efeito, o apelado esgotou os meios extrajudiciais de defesa, pois questionou as operações perante a instituição financeira, porém em vão, e registrou boletim de ocorrência policial, laudo pericial, exibiu o contrato e devolveu em juízo o valor depositado. Assim, haja vista a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o recurso não merece prosperar.
6. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da fraude praticada no âmbito de suas relações bancárias, empréstimo consignado em aposentadoria com assinatura falsa, sem solução voluntária por parte da instituição financeira. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço oferecido pelo banco. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
7. No que concerne ao quantum do dano moral, verifico que foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), empresa(s) de grande porte, com atuação em todo o país.
8. Correta a aplicação do marco inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, no caso de dano moral, não havendo qualquer reprimenda a ser feita na sentença nesse ponto, posto ter observado a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
9. Os honorários advocatícios, nos termos art. 85, §2o, do CPC, estabeleceu que referida verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Contudo, no presente caso, a verba honorária sucumbencial fixada na origem ficou no percentual máximo, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, apesar do trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, tal percentual é considerado excessivo, devendo a sentença sofre um pequeno ajuste neste ponto, para reduzir o percentual para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.
10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.